Tribunal: STF
Processo: HC 202077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. É entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.